Tribunal: TJMT
Processo: 0002718-88.2005.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002718-88.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ALEX NASCIMENTO - CPF: 004.175.855-27 (ADVOGADO), IRMAOS SEBA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO

FISCAL
– AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.118/2005 –

ARTIGO 174 DO CTN – REDAÇÃO ORIGINÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA – PRECEDENTES DO STJ – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Se o despacho que ordena a
citação
em sede de
execução

fiscal
é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da
prescrição
somente ocorre com a
citação
pessoal válida do devedor, a teor do art. 174, parágrafo único, I do CTN, em sua redação originária.

2.
Transcorridos mais de
cinco

anos
da data da constituição do crédito e não tendo havido, neste
lapso
temporal, a
citação
do executado, a decretação da
prescrição
da pretensão é medida que se impõe.

3.
Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no. 2718- 88.2005.811.0041 (código 191697), movida em desfavor de Irmãos Seba, julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição intercorrente, na forma do artigo 487, II, do CPC c/c §5o do art. 40 da Lei n.6.830/80.

Em suas razões recursais o apelante alega inocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que o prazo prescricional só tem a sua fluência iniciada de plano (
ex lege
) com a intimação da Fazenda Pública interessada na diligência citatória frustrada.

Aduz inexistência do transcurso de 06 (seis) anos, obtidos com a conjugação do prazo de 01 (um) ano da suspensão automática e de 05 (cinco) anos do prazo prescricional efetivamente considerado, mediante interpretação do art. 40 da LEF.

Sustenta, ainda, que o processo ficou paralisado em razão da morosidade do Poder Judiciário, incidindo a Súmula 106/STJ.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau (págs.01/06 – id n.

18437472 e pág.01 – id n.

18437473).

Não há contrarrazões (pág.01 – id n.
18437475
).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição intercorrente, na forma do artigo 487, II, do CPC c/c §5o do art. 40 da Lei n.6.830/80.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, extrai-se dos autos que a
Fazenda Pública ajuizou a ação de execução fiscal de origem em 27/12/2004
,
visando à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativo aos exercícios de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, tendo como base a cobrança das CDAs no .9654, 32780, 90807, 90808, 17797, 17798, 17799, 81780, 81782, 81783, 161447 e 161449 (pág.01 – id n.18435992, págs.01/07 – id. n.

18435993 e págs.01/06 – id n.18435994).

Em 01/06/2007
, o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, em correição, reconheceu a prescrição dos créditos tributários com mais de cinco anos sem que houvesse sido citado o executado, e determinou o prosseguimento do feito quanto aos créditos remanescentes (págs.01/02 – id n.18435997)

Ato contínuo,
em 22/10/2007
a Fazenda Pública interpôs apelação, contudo, o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública,
em 19/05/2009
, em correição, deixou de receber o recurso, diante de sua impropriedade para atacar decisão que extinguiu em parte a execução fiscal (págs.01/07 – id n.18436450, págs.01/03 – id n.
18436451
e págs.01/03 – id n.
18436453
).

Devidamente intimado para emendar a petição inicial, o apelante,
em 10/01/2011
, requereu o prosseguimento do feito e a citação do apelado, por Oficial de Justiça, no endereço informado na exordial (pág.01- id n.
18436454
e págs.01/05 – id n.
18436455
).

Posteriormente,
em 01/12/2014
, o feito foi redistribuído em razão da Resolução n. 023/2013/TP (pág.01 –

id n.18437469).

Sobreveio, então, em
19/10/2017
, a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário (págs.01/07 – id n.

18437470 e págs.01/02 – id n.
18437471
).

Pois bem.

É cediço que a Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005, que
entrou em vigor

em 09/06/2005
,
alterou o artigo 174 do Código Tributário
Nacional - CTN - para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição, sendo certo que,
por se tratar de norma que dispõe sobre matéria processual, sua aplicação é imediata e alcança, inclusive, os processos em curso.

No entanto, para a aplicação dessa nova regra, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua vigência, ainda que a propositura da ação tenha sido anterior, sob pena de retroação da referida Lei Complementar.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA 1a SEÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC 118/05. TERMO AD QUEM. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO.

(...) 11.
A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o artigo 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.
(Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006).

12.
Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência
.
Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.
(.....)
(AgRg no REsp 1202195/PR. Relator: Ministro LUIZ FUX. PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 03/02/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/02/2011). g.n.

No presente caso, a ação foi proposta
em 27/12/2004
, muito antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005.

Desse modo, a análise da prescrição deve ser feita com base na redação anterior do artigo 174, que assim dispunha:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.

A prescrição se interrompe
:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor
.

I- pelo protesto judicial;

III- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV- por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
(g.n.)

Nos termos do citado dispositivo, é de se reconhecer a prescrição no caso dos autos, pois
não houve qualquer causa de interrupção do lapso temporal.

Com efeito, da
data da distribuição, qual seja, 27/12/2004
até
a data da sentença (19/10/2017)
sequer houve citação válida do executado, tendo transcorrido mais de 10 (dez) anos sem qualquer manifestação da Fazenda Pública tendente a dar continuidade à cobrança dos títulos extrajudiciais.

Logo, a sentença está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre
a temática da prescrição, apreciada em inúmeros precedentes e, inclusive, em regime de recurso repetitivo (vide REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 5 ANOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA.SÚMULA 7/STJ.

(.....)

3.
Quanto à ausência do despacho de suspensão ou arquivamento do feito, a Corte de origem consignou: "observa-se que o acórdão foi extremante claro ao firmar o entendimento no sentido de que houve inércia por parte do Fisco em acompanhar o feito e que embora inexista despacho ordenando a suspensão ou mesmo o arquivamento do feito, caberia à apelante o ônus de comprovar em respeito ai princípio 'pas de nullité sans grief' o prejuízo concreto que a ausência do referido ato processual lhe teria causado, o que não ocorrerá no presente caso
" (fl. 145,e-STJ).
Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
4. Agravo Regimental não provido.(AgRg no REsp 1555156/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016)” g.n.

Também nesse mesmo sentido, esta Colenda Câmara já decidiu:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE No 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

No caso dos autos, portanto, restou evidente que o apelante não promoveu as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, deixando transcorrer o quinquídio legal sem qualquer manifestação no processo, o que caracteriza a sua inércia.

Outrossim, não convence o argumento do apelante de que a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ), pois não houve culpa do Poder Judiciário ao dar o devido andamento processual na execução.

Ao revés, a demora na citação válida do executado deu-se em virtude da culpa da própria exequente.

Logo, inaplicável a Súmula 106 do STJ, haja vista que a sua incidência condiciona-se à existência de culpa por parte do Poder Judiciário, o que não ocorreu na espécie.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DO ADVENTO DA LC N. 118/2005.
DEMORA DA CITAÇÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 106/STJ
.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, ao reconhecer a prescrição, afastou qualquer circunstância que responsabilizasse o Poder Judiciário pela demora da citação do executado, afastando a aplicação da Súmula 106/STJ ao caso dos autos.
(....). Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 1401656/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 22/06/2012).

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o exequente praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019